Tribunal: STF
Processo: HC 241277
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AgRg no HC 837897/SP - eDOC 5, p. 104):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VÍCIO DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. III - Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e de 71 (setenta e um) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º-A, I, e 158, § 1º, em concursos formal e material, na forma dos arts. 69 e 70, todos do Código Penal.



    O impetrante busca, liminarmente, o reconhecimento da nulidade do auto de reconhecimento pessoal do paciente, por ter sido realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, e a sua absolvição, ante a inexistência de prova independente e idônea da autoria delitiva.



     É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que forneça senha de acesso aos autos.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente